Tribunal: TJES
Processo: 5001272-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001272-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: RONALD AYRES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001272-71.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:
RONALD AYRES DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO EM FASE EXECUTIVA. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
contra decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
manejada em face de
Ronald Ayres de Oliveira
, reconhecendo saldo remanescente de
R$ 1.702,22
em favor do exequente a título de honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)
definir se é possível modificar, na fase de cumprimento de sentença, a base de cálculo dos honorários fixados no título judicial
, sem que haja erro material;

(ii)
estabelecer se a cumulação de bases de cálculo distintas configura excesso de execução por violação à coisa julgada
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A base de cálculo dos honorários advocatícios fixados no processo de conhecimento é
imutável na fase de cumprimento de sentença
, salvo erro material, sob pena de ofensa à coisa julgada, conforme consolidado pelo
STJ
(AgInt no REsp 2.153.545/SP; AgInt nos EDcl no AREsp 2.507.800/SP; AgInt no REsp 2.100.644/MG).

A impugnação ao cumprimento de sentença
não pode servir como via revisional do título judicial
, sendo limitada à verificação da estrita conformidade entre a execução e o comando sentencial.

A interpretação do título executivo deve extrair exclusivamente o alcance do comando sentencial,
sem ampliar ou modificar a base de cálculo dos honorários
, nos termos da orientação do STJ (AR 5.869/MS).

No caso concreto, a sentença transitada em julgado determinou a incidência dos honorários
somente sobre o valor da condenação por danos morais
, inexistindo previsão de cumulação com o proveito econômico decorrente do cancelamento do TOI, o que torna indevida a ampliação realizada na fase executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A base de cálculo dos honorários fixados em título judicial transitado em julgado não pode ser alterada na fase de cumprimento de sentença, salvo em caso de erro material.

A cumulação de bases de cálculo não previstas no título judicial configura excesso de execução e viola a coisa julgada.

A impugnação ao cumprimento de sentença não é meio adequado para rediscutir critérios de fixação de honorários já definidos no processo de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º; 502; 503; 505; 525; 535.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 2.153.545/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 2.12.2024;

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.507.800/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.8.2024;

STJ, AgInt no REsp 2.100.644/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 12.8.2024;

STJ, AR 5.869/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 30.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001272-71.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:
RONALD AYRES DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
, eis que irresignada com a
decisão proferida pelo d. Juízo singular, onde rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença
inaugurado por
RONALD AYRES DE OLIVEIRA
,
reconhecendo-se saldo remanescente de R$ 1.702,22 a ser pago ao exequente/
agravado
.

Sustenta a recorrente, em síntese, que: (
i
) os honorários de sucumbência foram corretamente calculados com base no proveito econômico obtido, conforme a sentença e o acórdão, que cancelaram o débito objeto do TOI nº 3266755; (
ii
) não é admissível a cumulação de base de cálculo para honorários sobre condenação e proveito econômico, sob pena de bis in idem, o que contraria o art. 85, §2º do CPC; (
iii
) houve pagamento integral e tempestivo da condenação, inexistindo saldo remanescente; (
iv
) a decisão agravada violou a coisa julgada ao adotar critério diverso do fixado na sentença transitada em julgado; (
v
) o levantamento de valores sem trânsito em julgado da decisão afronta a segurança jurídica e pode causar prejuízo econômico à agravante; e que (
vi
) é necessária a concessão de efeito suspensivo para evitar execução indevida enquanto não decidido o mérito do recurso.

O recurso prospera.

Isso porque,
salvo nas hipóteses de erro material,
não é possível a modificação do título executivo judicial quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, sob pena de indevida ofensa à coisa julgada.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CONDENAÇÃO DA PARTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA DO DL N. 1.025/1969. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA POSSIBILIDADE. CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. [...].
2. Conforme orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, geralmente, não é possível a revisão do valor dos honorários advocatícios fixados em título executivo judicial transitado em julgado, sob pena de violação da coisa julgada. Não obstante, na hipótese em que é possível aferir erro material na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, é possível proceder à respectiva correção, na fase de cumprimento de sentença, na medida em que essa espécie de erro não forma coisa julgada. Precedentes. 3. No caso dos autos, a impugnação ao cumprimento de sentença não é a via adequada à alteração dos honorários advocatícios de sucumbência, sob pena de violação da coisa julgada, pois não há erro material no título executivo nem decisão contrária a entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.153.545/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 6/12/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ALTERAÇÃO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, a base de cálculo da verba honorária é insuscetível de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada (AR n. 5.869/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 4/2/2022.)
2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.507.800/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO SOBRE O CONTEÚDO ECONÔMICO DA PRETENSÃO DECAÍDA. AFERIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. [...].2. A interpretação do título executivo judicial constitui dever do juízo da execução/liquidação (AgRg no REsp n. 1.319.705/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/4/2015, DJe de 23/4/2015). Com o escopo de liquidá-lo, deve extrair-lhe "o sentido e o alcance do comando sentencial mediante integração de seu dispositivo com a sua fundamentação, mas, nessa operação, nada pode acrescer ou retirar, devendo apenas aclarar o exato alcance da tutela antes prestada" (REsp n. 1.599.412/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 24/2/2017).
5. Conforme decidiu a Segunda Seção do STJ, "fixados os honorários, no processo de conhecimento, em percentual sobre determinada base de cálculo, não pode o juízo, na fase de execução, a pretexto de corrigir erro material ou eventual injustiça, modificar ou ampliar essa base de cálculo, sob pena de ofensa à coisa julgada" (AR n. 5.869/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 4/2/2022.).
[...].(AgInt no REsp n. 2.100.644/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

N
o caso dos autos, a despeito de desconstituído o TOI e condenada a agravante ao pagamento de indenização danos morais, apenas sobre esta base de cálculo foi determinada a incidência do percentual de honorários, motivo pelo qual, não há como agregá-las na fase sincrética.

Por todo o exposto,
conheço e
dou provimento
ao recurso,
para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença manejado pela agravante, reconhecendo, assim, o excesso da execução dos honorários de sucumbência.

Com efeito,
“
O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução”

(Tema STJ – Tema Repetitivo 410), razão pela qual, arbitro em 10% (dez por cento), sobre o proveito econômico ora obtido pelo agravante/executado, os honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.